Tribunal: TJMT
Processo: 1031673-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031673-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELISSA FEGURI ARANTES - CPF: 924.843.441-04 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), REINALDO SERRA MAGALHAES - ME - CNPJ: 26.002.151/0001-72 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MELISSA FEGURI ARANTES (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGADA – HIPOSSUFUCIÊNCIA –– RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, o benefício da assistência judiciária deve ser negado.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Melissa Feguri Arantes, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos e, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de Reinaldo Serra Magalhães – ME e Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando a autora ao ônus de sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, para lhe ser concedida os benefícios da gratuidade da justiça, visto que não possui condições de arcar com as despesas processuais decorrentes da improcedência da ação.

Aduz que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira e requer o provimento do recurso, tão somente para que lhe seja concedida a justiça gratuita pleiteada.

Contrarrazões do Apelado, Banco Bradesco S.A., pelo não provimento do recurso (id. 213980229) e sem contrarrazões da Apelada, Reinaldo Serra Magalhães – ME, cuja revelia foi declarada na sentença, porém, sem os efeitos, pois houve defesa por parte do outro Réu.

É o Relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Melissa Feguri Arantes insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos e, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, tão-somente para pleitear a concessão das benesses da Justiça Gratuita.

Apesar de o Apelado aventar a tese de que o recurso não deveria sequer ser conhecido, porque não há indeferimento da justiça gratuita na sentença recorrida, certo é que a legislação processual cível estabelece, no art. 99, caput, que o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
ou em recurso
.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem
demonstre a insuficiência de recursos
.

A despeito dos §§ 2º e 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil (CPC), prever
que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, certo é que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Com efeito, extrai-se dos autos que a Apelante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Investigador Policial e demonstrou uma renda líquida em torno de R$ 8.359,64 (oito mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Além disso, quando intimada para apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, providenciou o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária no importe de R$ 805,24 (oitocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) – id. 213980177.

Ao interpor o recurso de apelação, recolheu o valor do preparo recursal, no importe de R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos).

Logo, com base no conjunto probatório dos autos, não há que se falar em miserabilidade jurídica, até porque a Apelante ajuizou a ação para questionar o contrato de financiamento imobiliário firmado com o Banco Apelado, no qual informou uma renda líquida no patamar de R$ 17.512,33 (dezessete mil e quinhentos e doze reais e trinta e três centavos), portanto, o indeferimento do pedido de assistência judiciária é mais adequado ao caso.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Melissa Feguri Arantes, e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024